Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-28.2025.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002092-28.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LINDEMBERG COUTINHO DOS ANJOS - CPF: 002.563.251-54 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, acompanho parcialmente o voto condutor, com a ressalva apresentada pelo 2o Vogal, para determinar que a cobrança de coparticipação dos dependentes em tratamento fique limitada, mensalmente, ao valor equivalente a até duas mensalidades. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2o VOGAL: Com a devida vênia, acompanho em parte o relator, para determinar que a cobrança de coparticipação dos dependentes em tratamento multidisciplinar contínuo seja limitada, mensalmente, ao valor equivalente a até duas mensalidades, valor que se revela razoável e proporcional, por preservar o equilíbrio contratual sem inviabilizar o acesso do paciente ao tratamento, conforme reiterados julgados de nossa Corte local. (NU 1000516-34.2024.8.11.9005 e NU 1005100-36.2025.8.11.0041). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. COPARTICIPAÇÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENORES. ONEROSIDADE EXCESSIVA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA MENSALIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a limitar a cobrança de coparticipação em plano de saúde de autogestão (MT Saúde), relativamente a tratamento multidisciplinar contínuo de dois menores diagnosticados com TDAH, dislexia e transtorno opositor desafiador, pleiteando-se a limitação mensal da coparticipação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é possível a limitação da coparticipação em plano de saúde de autogestão, mesmo sem incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a cobrança por sessão, em volume elevado, configura onerosidade excessiva capaz de justificar a intervenção judicial para garantir a continuidade do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O plano de saúde de autogestão não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, mas permanece regido pelos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio contratual.

A cobrança de coparticipação por sessão, diante da intensidade do tratamento multidisciplinar, gera encargo financeiro desproporcional, caracterizando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

A limitação econômica ao acesso ao tratamento essencial viola o direito fundamental à saúde, especialmente quando envolve crianças, cuja proteção possui prioridade constitucional.

O risco de dano é evidente, pois a interrupção ou redução das terapias pode ocasionar prejuízos cognitivos, comportamentais e sociais irreversíveis.

A limitação da coparticipação, em valor equivalente a até duas mensalidades, mostra-se medida proporcional e adequada, pois preserva o acesso ao tratamento sem eliminar o mecanismo contratual.

A jurisprudência admite a fixação de teto mensal para a coparticipação, a fim de evitar onerosidade excessiva e assegurar a continuidade da assistência à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A coparticipação em plano de saúde de autogestão é legítima, ainda que não se aplique o Código de Defesa do Consumidor, desde que respeitados os princípios contratuais. 2. A cobrança de coparticipação não pode gerar onerosidade excessiva que inviabilize o acesso ao tratamento de saúde. 3. É admissível a limitação mensal da coparticipação
,
em valor equivalente a até duas mensalidades,
como forma de assegurar a continuidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJSP, AI no 2052478-14.2024.8.26.0000, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 18.06.2024; TJMG, Apelação Cível no 5007066-16.2023.8.13.0223, Rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 21.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
LINDEMBERG COUTINHO DOS ANJOS
contra decisão que indeferiu a tutela de urgência que visava à limitação da cobrança total da coparticipação para as sessões multidisciplinares prescritas aos filhos menores do agravante.

A liminar deste agravo de instrumento foi concedida determinando-se a limitação da cobrança de coparticipação dos beneficiários A.H.G.A.A e G. H. G. A. A, em tratamento multidisciplinar contínuo, em cada mês, ao valor da mensalidade individual de cada um deles
(id 341369878)

Nas contrarrazões apresentadas, o
Mato Grosso Saúde
sustenta, inicialmente, a admissibilidade das contrarrazões e defende a manutenção da decisão de primeiro grau. No mérito, argumenta que o Mato Grosso Saúde possui natureza jurídica de
autarquia estadual em regime de autogestão
, não se equiparando a operadora privada de plano de saúde, razão pela qual não se submete ao Código de Defesa do Consumidor nem à regulação da ANS, conforme entendimento consolidado do STJ.

Defende a
legalidade da coparticipação
, prevista em decreto estadual, ressaltando que o Instituto, inclusive, adotou medida administrativa mais benéfica ao usuário ao fixar alíquota de 30% por sessão. Sustenta que não há base legal para isenção ou limitação da coparticipação ao valor da mensalidade, sendo vedado ao Judiciário intervir nesse aspecto sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Alega que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar, por analogia, precedentes relativos a planos privados, regidos pelo CDC, os quais não se aplicam ao regime jurídico do Mato Grosso Saúde.

Por fim, argumenta que a limitação da coparticipação pode gerar prejuízo ao próprio agravante, caso a ação seja julgada improcedente, diante da possibilidade de cobrança posterior dos valores não pagos.

Ao final, requer a revogação da tutela concedida, o restabelecimento da decisão de primeiro grau e o desprovimento do agravo de instrumento.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitar a cobrança de coparticipação imposta pelo plano de saúde de autogestão (MT Saúde), de modo a viabilizar a continuidade de tratamento multidisciplinar essencial a dois menores diagnosticados com TDAH, dislexia e transtorno opositor desafiador.

Assiste razão ao agravante.

Embora se trate de plano de autogestão — hipótese em que não incide o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ —, o contrato permanece submetido aos princípios da boa-fé objetiva, da função social e do equilíbrio contratual.

No caso concreto, a forma de cobrança — incidente por sessão e em volume elevado, em razão da intensidade do tratamento prescrito — resulta em onerosidade excessiva, criando verdadeiro impedimento econômico ao prosseguimento da terapêutica indispensável ao desenvolvimento dos menores.

Tal circunstância configura desequilíbrio contratual e afronta ao direito fundamental à saúde, especialmente quando se trata de crianças, cuja proteção é prioritária, nos termos do art. 227 da Constituição Federal.

O perigo de dano, por sua vez, mostra-se ainda mais evidente. A interrupção ou redução das terapias multidisciplinares, em fase crucial do desenvolvimento dos beneficiários, pode acarretar prejuízos cognitivos, comportamentais e sociais potencialmente irreversíveis.

Ademais, a situação impõe ao agravante ônus financeiro incompatível com sua capacidade econômica, colocando em risco a própria subsistência familiar, o que também evidencia a urgência da medida.

Nesse contexto, revela-se adequada e proporcional a limitação da coparticipação, de modo a preservar o acesso ao tratamento sem suprimir integralmente o mecanismo contratual de regulação.

A solução adotada na decisão liminar — limitando a coparticipação ao valor da mensalidade individual de cada dependente em tratamento — encontra amparo na jurisprudência, que admite a fixação de teto mensal para evitar onerosidade excessiva e garantir a continuidade da assistência à saúde. Cito:

“
PLANO DE SAÚDE – AUTOGESTÃO – CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO
– TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência – Agravante que insiste no imediato afastamento da cláusula de coparticipação, relativamente ao seu tratamento de autismo (psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional) – Coparticipação que pode ser exigida desde que expressamente prevista em contrato, nos termos do art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98 –
Plano de saúde de autogestão
administrado pela associação agravada que expressamente
prevê em seu regulamento a cobrança de coparticipação
(entre 30% e 50% de cada procedimento), limitando, ademais, a cobrança mensal de todas as coparticipações a 10% do salário bruto do associado titular –
Verossimilhança, contudo, da alegação de abusividade pela cobrança individualizada por sessão do tratamento multidisciplinar – Agravante que necessita de aproximadas 60 consultas mensais e que pode ser cobrado em montante quase onze vezes maior que a mensalidade, vislumbrando-se o prejuízo exagerado e desequilíbrio contratual
– Cobrança da coparticipação que deve computar todas as sessões de determinada especialidade de saúde como uma única terapia, totalizando três cobranças mensais – Orientação jurisprudencial dominante deste E. TJSP, inclusive com recente precedente desta C . 10a Câmara – Perigo da demora decorrente da possibilidade de imediata interrupção do tratamento médico – Decisão parcialmente reformada para limitar a coparticipação – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2052478-14.2024.8 .26.0000 Pompéia, Relator.: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 18/06/2024, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA.
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE AUTOGESTÃO
.
COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO DO VALOR
. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação ordinária voltada ao fornecimento de tratamento médico, sem a cobrança de coparticipação, pretendendo ainda a condenação do instituto de previdência ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. II. Questão em discussão 2 . I) Legalidade da cobrança de coparticipação em plano de saúde administrado por entidade de autogestão. II) Eventual abusividade da coparticipação para garantir o acesso ao tratamento. III) Existência ou não de danos morais e materiais decorrentes da conduta da entidade de previdência. III . Razões de decidir 3.
É legítima a cobrança de coparticipação em plano de saúde autogerido, nos termos da legislação pertinente e do regramento interno do instituto, além de indevida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos dessa natureza, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e súmula 608/STJ
. 4.
A instituição de coparticipação deve observar limites razoáveis para não inviabilizar o acesso ao tratamento, de modo a não ultrapassar, mensalmente, o valor equivalente à mensalidade paga pelo beneficiário
. 5. A inexistência de recusa ao fornecimento de tratamento, bem como a adequação do valor da coparticipação aos limites fixados, afasta o reconhecimento de danos morais e materiais. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso parcialmente provido para limitar a cobrança de coparticipação ao valor da mensalidade do plano de saúde, mantida a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais. Tese de julgamento: "1. A cobrança de coparticipação em plano de saúde autogerido é legítima, desde que haja previsão legal e contrat ual, sendo incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2 . O valor total cobrado a título de coparticipação em cada mês não pode superar o valor da mensalidade paga pelo beneficiário, de modo a assegurar o acesso ao tratamento de saúde. 3. A mera cobrança de coparticipação, ajustada aos limites da razoabilidade, não enseja danos morais ou materiais indenizáveis." Dispositivos relevantes citados: Lei no 10 .366/1990, art. 17 e seguintes; Lei no 11.406/1994; Código de Defesa do Consumidor (análise quanto à incidência); Resolução Conjunta no 07/1995. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 2 .001.108/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe 9/10/2023.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50070661620238130223, Relator.: Des.(a) Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 21/08/2025, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2025)

Ante o exposto, presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO e CONFIRMO a tutela de urgência concedida, determinando que a cobrança de coparticipação dos dependentes em tratamento multidisciplinar contínuo seja limitada, mensalmente, ao valor da respectiva mensalidade individual de cada um deles.

Sem custas.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026